Tribunal: TCU
Processo: 010.298/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7740/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.298/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Roberta Bolognin da Silva (XXX.750.988-XX); Brenda Mikaela Evangelista Santos (XXX.279.291-XX); Daiane Santana Santos (XXX.081.721-XX); Daniele Almeida do Imperio (XXX.485.021-XX); Debora da Silva (XXX.297.979-XX); Edson da Silva Padilha (XXX.630.911-XX); Ingrid Partel Almeida Sa (XXX.306.641-XX); Marcela Aparecida Betoni (XXX.321.439-XX); Marcelo dos Santos (XXX.203.061-XX); Thiara Menacho Ferraz (XXX.981.451-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.